Tribunal: STF
Processo: AI 845865
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO DO RELATOR. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IPI. MERCADORIA IMPORTADA EM NAVIO DE BANDEIRA ESTRANGEIRA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 150, I, E § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE EFETIVO DEBATE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. Os requisitos de admissibilidade consistentes na regularidade formal, no prequestionamento e na ofensa direta à Constituição Federal, quando ausentes, conduzem à inadmissão do recurso interposto. No caso, sub judice, verifica-se a ausência de debate, na instância recorrida, sobre o dispositivo constitucional, cuja violação se alega no recurso extraordinário, o que atrai a incidência da súmula 282 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada. 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682 Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    3. A súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. In casu, o acórdão recorrido consignou: TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPI. MERCADORIA IMPORTADA EM NAVIO DE BANDEIRA ESTRANGEIRA. LEI N.º 8.191/91. DECRETO-LEI Nº 666/69. VERBA HONORÁRIA. - Cinge-se a controvérsia em averiguar a legalidade ou não da isenção do IPI incidente sobre mercadorias importadas pela apelante (elevadores/transportadores de sacos), com fulcro na Lei nº 8.191/91 e considerando-se os preceitos contidos no Decreto-lei nº 666/69. - Confrontando as normas supracitadas, verifica-se que, enquanto o Decreto-lei nº 666/69 tratava da proteção ao transporte marítimo, fixando pressuposto genérico para o benefício da isenção do IPI, a Lei nº 8.191/91 tratava da política industrial e de incentivos fiscais sem alteração das disposições específicas anteriores sobre o tributo. - Na situação versada nos autos, a apelante não satisfez os requisitos legais para o reconhecimento da benesse fiscal, visto que as mercadorias importadas foram transportadas em navio de bandeira estrangeira, em desatendimento ao disposto no Decreto-lei nº 666/69. - No tocante à condenação em honorários advocatícios, procedendo a uma apreciação equitativa, assim como considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, afigura-se razoável a fixação dos honorários advocatícios em 10 (dez por por cento) sobre o valor atribuído à causa (R$ 422.089,55). Precedentes do STJ e desta Corte. Apelação não provida.



    6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.